Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003940-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.594.771/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o, DA LEF – PREENCHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de execução fiscal, a citação por edital só cabe quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980.

Considerando que a tese de cerceamento de defesa sequer foi arguida por meio da Exceção de Pré-executividade, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, esta na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1006025-16.2017.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, considerando válida a citação por edital.

A Agravante defende que a citação editalícia, realizada nos autos da Execução Fiscal, é nula, porque não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar a Executado, como, por exemplo, buscas dos endereços, junto aos órgãos públicos.

Aduz que, ao considerar a validade do ato citatório, foi-lhe negada qualquer possibilidade de defesa, causando-lhe evidente prejuízo.

Posto isso, postula a concessão de tutela antecipada recursal, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Juntou documentos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante seja declarada a nulidade da sua citação por edital, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006025-16.2017.8.11.0040, e, via de consequência, de todos os atos executórios.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a mencionada Ação de Execução, contra a empresa, Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, objetivando a cobrança dos valores constantes da CDA n. 712/2017.

Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, com a informação “mudou-se. “

Diante disso, o Recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (id n. 15155544 - pág. 1), o que foi realizado; contudo, foi certificado que a empresa Executada, ora Agravante, não funciona mais naquele local (id. n. 16552100).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, (id n. 21521193), o que foi deferido pelo Douto Juízo.

Foi realizada aquela modalidade de citação, no entanto, no entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.

Com efeito, o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6830/1980,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas no artigo 8
o
, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por oficial de justiça

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE –

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado. II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada. III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

TRIBUTÁRIO –

EXECUÇÃO FISCAL –

NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA –

SÚMULA N. 414 DO STJ – MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08." (REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210). III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 886.701/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO. POR EDITAL – POSSIBILIDADE

– ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via carta e oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.

Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.

Ocorre que a Recorrente pretende o reconhecimento de que, antes da citação por edital, deveria o Recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço, em que pudesse ser localizada, como a expedição de ofícios aos órgãos públicos, de acordo com o disposto no artigo 256, do CPC.

Embora haja julgados deste Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos, antes da citação por Edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte Agravante, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados somente após a efetivação da penhora, que, aparentemente, ainda não foi realizada.

Quanto às alegações de cerceamento de defesa por ausência de notificação acerca do processo administrativo, verifico que tal tese sequer foi arguida na Exceção de Pré-executividade, manejada na instância de piso, e, por consequência, tal temática não foi enfrentada pela decisão recorrida (id. 41450960, págs. 68/73).

Desse modo, entendo que deveria ter sido, primeiramente, objeto de impugnação por meio da Exceção de Pré-executividade – o que não ocorreu –, de maneira que, à mingua de análise pelo Juízo
a quo
, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 467 STJ – TERMO A QUO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
As matérias que não foram objeto da exceção de pré-executividade e da decisão recorrida, apresentadas apenas em sede de agravo, constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas.
O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não tributária, decorrente de multa por infração ambiental, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto no 20.910/32 e Súmula 467/STJ. Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. Não decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa, a pretensão executória da Fazenda Pública não está prescrita. (N.U 1002754-85.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição
. Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 06/05/2021), (destaquei).

Feitas essas considerações, a decisão de não acolhimento da Exceção de Pré-executividade deve ser mantida.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021